Tribunal: TJES
Processo: 0007760-47.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007760-47.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PRECOSTA - PREMOLDADOS COSTA LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3
. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA. em face do v. acórdão id. 7291927 que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, ao tempo em que deu provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado,
“para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Ré, reformando-se em parte a sentença que diversamente concluiu.”

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 7435715), que o v. aresto embargado padece de omissões e contradições.

Contrarrazões id. 7765025, rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007760-47.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: PRECOSTA – PREMOLDADOS COSTA LTDA.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto objurgado, incorreu em diversas omissões e contradições se contrastado com as provas delineadas nos autos, sobretudo, quanto (i) à ausência de destinação pública ao bem imóvel, objeto da lide; (ii) ao fato de que a escritura pública de registro imobiliário de transferência de propriedade ao Estado (Embargado), se deu apenas em dezembro/2009; (iii) à possibilidade de usucapião do imóvel litigioso.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

No caso
sub examine
, infere-se que o acórdão hostilizado cuidou de ratificar a sentença quanto ao reconhecimento da afetação pública sobre o imóvel em litígio, ao tempo em que reformou-a, tão-só, para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões em favor da empresa Embargante.

Nesta senda, da simples leitura do v. aresto objurgado, extrai-se que a matéria devolvida a este Egrégio Sodalício fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, não remanescendo os vícios aventados pela Embargante, e sim, ostenta o presente recurso nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

Logo, as questões controvertidas, objeto da presente irresignação recursal, sequer coadunam com os conceitos de omissão e contradição, tal como postos pelo Código de Processo Civil.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Com efeito, não se olvida que a
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso.

Destarte, não padece o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.